Tribunal: TJMT
Processo: 1018943-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018943-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), MIZA MILHOMEM AZEVEDO - CPF: 703.731.541-94 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE MENDES DE SOUZA - CPF: 076.547.689-40 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA ELGER - CPF: 103.238.419-02 (ADVOGADO), DIESSICA FERNANDES DE MENEZES - CPF: 093.214.329-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE DÉBITO RURAL – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE – ADEQUAÇÃO – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA E DIFICULDADE FINANCEIRA – ASTREINTE – DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da comprovação do prejuízo efetivo, a decisão de conceder o direito ao alongamento do crédito da cédula rural, por meio da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das operações rurais, não carece de reforma.

Necessária a redução da multa cominatória fixada em elevado valor (R$ 50.000,00) e sem limitação de tempo, sob pena de desvirtuamento de sua função coercitiva e configuração de eventual enriquecimento indevido no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018943-94.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

AGRAVADO:

MIZA MILHOMEM AZEVEDO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Felix do Araguaia que, nos autos da
Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural
ajuizada por MIZA MILHOMEM AZEVEDO (proc. n. 1000970-75.2025.8.11.0017), deferiu a tutela de urgência pleiteada “
a fim de determinar a suspensão da cobrança do pagamento das cédulas rurais pignoratícias, incluindo-se, consequentemente, a abstenção de inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 50.000,00, por força da teoria do desestímulo".

Em suas razões, aduz que “
A plausibilidade jurídica da pretensão recursal é evidente. A relação jurídica debatida envolve contratos de crédito rurais regularmente pactuados, com garantias formalizadas na forma da legislação aplicável, inclusive com observância das normas do Banco Central do Brasil e do Manual de Crédito Rural (MCR), cuja inadimplência motivou o início das providências legais de cobrança e recuperação do crédito
”, acrescentando que “
Não há, nos autos, qualquer elemento técnico ou documental que comprove abuso, onerosidade excessiva ou vício que justifique a drástica intervenção judicial nos contratos livremente firmados
”.

Afirma que “
O risco de dano grave e irreversível é igualmente manifesto. A decisão agravada impede o Agravante de realizar os atos necessários à recuperação de crédito inadimplido, inclusive a negativação da devedora e a execução das garantias, o que compromete a efetividade do contrato e da legislação aplicável às operações de crédito rural
”.

Assevera que “
Além disso, a decisão agravada impõe uma multa diária no valor desproporcional de R$ 50.000,00, sem qualquer limite temporal ou valor máximo, o que configura verdadeira penalidade excessiva e desarrazoada, causando sério risco de dano irreparável ao Agravante
”.

Cita a inaplicabilidade automática da Súmula 298 do STJ, ocorrência de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa diante da ausência de oitiva prévia do Agravante antes da concessão da medida liminar, bem como necessidade de observância dos princípios do
pacta sunt servanda
e da segurança jurídica.

Requer o provimento do recurso com a reforma integral da decisão ou, subsidiariamente, a redução da multa aplicada.

Deferida em parte

a antecipação da tutela recursal apenas para reduzir a multa diária para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao patamar máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (Id. 293169358).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 298635362).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Felix do Araguaia que, nos autos da
Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural
ajuizada por MIZA MILHOMEM AZEVEDO (proc. n. 1000970-75.2025.8.11.0017), deferiu a tutela de urgência pleiteada “
a fim de determinar a suspensão da cobrança do pagamento das cédulas rurais pignoratícias, incluindo-se, consequentemente, a abstenção de inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 50.000,00, por força da teoria do desestímulo".

O recurso comporta acolhimento parcial.

É cediço que a prorrogação da dívida rural, embora não seja automática, é um direito do devedor, garantido pela Súmula 298 do STJ, que, para obtê-la, deve comprovar dificuldades na comercialização dos produtos, frustração de safras devido a fatores adversos ou outras ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, conforme previsto na Lei n. 9.138/95.

Na espécie, além de requerimento administrativo prévio, o Agravado apresentou aos autos laudos técnicos indicando o comprometimento de sua capacidade financeira, ocasionado pela frustração de safras, de forma que o Juízo singular apreciou corretamente os documentos que serviram de amparo ao pleito contido na exordial.

Por oportuno, reproduzo o trecho da decisão que analisou a questão:

“
De acordo com o posicionamento sedimentado pela súmula n° 298 do Superior Tribunal de Justiça, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei”.

Contudo, ainda que o alongamento de dívida originada de crédito rural seja um direito do devedor (Súmula 298 do STJ), sua concessão está condicionada ao preenchimento de requisitos legais e fáticos estabelecidos pela Lei n° 9.138/95 e demais Resoluções que regulam a matéria.

Nesse sentido, o item 9, da seção 6, do capítulo 2 do Manual de Crédito Rural (MCR), estabelece que:

9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de: (Circ 1.536)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Circ 1.536)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Circ 1.536)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Circ 1.536)

No caso em discussão, é notória a aplicação dos itens “b” e “c” da norma supracitada, visto que foi constatada a perda e aumento dos custos, conforme Laudo Técnico de comprovação acostado em id. 194182250.

Diante deste cenário, vislumbro a probabilidade do direito do autor em ser beneficiado com o alongamento da dívida contraída, nos termos da legislação aqui explanada, o que torna plausível o pleito liminar de suspensão da cobrança da dívida
”.

Logo, diante da comprovação do efetivo prejuízo, a decisão de conceder o direito ao alongamento do crédito da cédula rural, por meio da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das operações rurais, não carece de reforma.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAR DÍVIDA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA COMPROVADA POR LAUDO TÉCNICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 298 DO STJ. LEGITIMIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Prorrogação Compulsória de Cédula Rural nº 1001775-86.2024.8.11.0009, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência do autor para determinar a prorrogação da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/04811-X, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais e regulamentares que autorizam a prorrogação da dívida rural; e (ii) examinar a legalidade da imposição de multa cominatória (astreintes) em caso de descumprimento da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. O autor da ação apresentou laudo técnico atestando frustração de safra, redução de receita e perdas na atividade agropecuária em decorrência de fatores climáticos e da pandemia, atendendo aos requisitos do Manual de Crédito Rural e da Lei 9.138/95. A Súmula 298 do STJ dispõe que o alongamento de dívida rural, uma vez preenchidos os requisitos legais, não é faculdade do agente financeiro, mas direito do devedor, o que impõe à instituição financeira o dever de proceder à prorrogação do contrato. A prorrogação de dívida, nesses termos, visa proteger a função social da empresa rural, respeitando os princípios da boa-fé objetiva e da continuidade da atividade econômica. A multa cominatória fixada em caso de descumprimento da ordem judicial encontra respaldo no art. 537 do CPC e não representa, por si só, prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, pois sua exigibilidade está condicionada à inobservância da obrigação imposta. Eventuais alegações de excessividade ou desproporcionalidade da multa poderão ser revistas no momento oportuno, caso haja o efetivo descumprimento da decisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE A prorrogação de dívida rural, diante de frustração de safra devidamente comprovada, configura direito do devedor e não faculdade da instituição financeira, conforme disposto na Súmula 298 do STJ. A concessão de tutela de urgência para alongamento da dívida é legítima quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC e as condições previstas no Manual de Crédito Rural. A imposição de multa cominatória (astreintes) por eventual descumprimento da obrigação de fazer é válida, nos termos do art. 537 do CPC, e sua revisão pode ser pleiteada oportunamente, se demonstrada abusividade. (N.U 1006913-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)

Anota-se, ainda, que a determinação de suspensão da cobrança do pagamento das cédulas rurais pignoratícias e a abstenção de inscrição do nome do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito não tem o condão de causar risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo, visto que a Agravante poderá exercer seus direitos caso sagre-se vencedora da demanda.

Lado outro, a fixação de multa diária no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem limitação máxima, contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo passível de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual.

Deveras, verifica-se que, dentre outras de maior montante, a lide tem por objeto cédulas de crédito no valor de R$ 64.928,52, R$ 74.500,00, R$ 80.000,00 e R$ 100.000,00, de forma que a incidência da multa tal qual fixada pelo Juízo
a quo
suplantaria o próprio valor da dívida em um curtíssimo intervalo de tempo, desvirtuando sua função coercitiva e configurando eventual enriquecimento indevido, a ensejar a necessidade de sua redução.

Sobre o tema:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Contrato de Empréstimo Consignado. Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Declaração de Inexistência de Dívida, Repetição de Indébito e Danos Morais. Tutela de Urgência. Suspensão de Descontos. Limitação de Astreintes. Possibilidade. princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pedidos não fundamentados. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso Parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. I. Caso em Exame Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que determinou a suspensão das cobranças do contrato de empréstimo e a abstenção de negativação do nome da Autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). O Agravante sustenta a desproporcionalidade da multa e requer sua redução ou limitação. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) determinar se a multa cominatória imposta pelo Juiz singular é desproporcional à obrigação principal; e (ii) definir se há necessidade de limitar o montante final das astreintes para evitar enriquecimento sem causa. III. Razões de Decidir Não se conhece de pedidos que não foram devidamente fundamentados, por ofensa ao princípio da dialeticidade. A multa cominatória tem caráter coercitivo e deve ser proporcional à obrigação imposta, podendo ser revisada a qualquer tempo, conforme dispõe o artigo 537 do Código de Processo Civil. A fixação da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) diários, sem limitação de valor total, pode resultar em um montante excessivo e desproporcional, considerando que a obrigação principal refere-se à suspensão de desconto mensal de R$ 175,30 (cento e setenta e cinco reais e trinta centavos). A inexistência de um teto máximo para a multa pode levar a um valor exorbitante ao longo do tempo, desvirtuando sua função coercitiva e configurando eventual enriquecimento indevido. A necessidade de intervenção do INSS para cumprimento da decisão reforça a razoabilidade da limitação da multa, pois o cumprimento da obrigação não depende exclusivamente do Agravante. O princípio da razoabilidade justifica a imposição de um limite às astreintes, garantindo sua efetividade sem criar sanção desproporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para limitar as astreintes ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Tese de julgamento: “1. A multa cominatória deve ser fixada de forma proporcional à obrigação imposta, podendo ser reduzida ou limitada caso resulte em valor desproporcional. 2. A ausência de limitação do valor total das astreintes pode configurar sanção excessiva e desvirtuamento de sua função coercitiva. 3. A necessidade de intervenção de terceiros no cumprimento da obrigação pode justificar a limitação da multa diária imposta.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1010719-07.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28/05/2024, DJE 30/05/2024. (N.U 1035359-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apenas para reduzir a multa diária para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao patamar máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025